Tribunal: TJBA
Processo: 8009958-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009958-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C. E. O. C. e outros Advogado(s): ROMILSON LEAL DA SILVA APELADO: DIRETOR GERAL DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MATRÍCULA EFETIVADA POR DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor Geral dos Colégios da Polícia Militar da Bahia e ao Diretor do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro, objetivando a matrícula de menor no 6º ano do Ensino Fundamental, mediante reconhecimento de filiação socioafetiva com policial militar casado com a genitora do impetrante, tendo sido negada a matrícula sob o fundamento de ausência de guarda ou tutela judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação consolidada pela efetivação da matrícula por força de decisão judicial e pela frequência regular do menor ao Colégio da Polícia Militar há mais de oito meses autoriza a aplicação da teoria do fato consumado; (ii) estabelecer se a relação de dependência econômica e familiar entre o menor e o padrasto, policial militar, caracteriza situação equiparável à filiação para fins de acesso à vaga reservada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria do fato consumado aplica-se em situações excepcionais nas quais a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo, protegendo a estabilidade das relações jurídicas e evitando danos desnecessários e irreparáveis. 4. A matrícula do impetrante no Colégio da Polícia Militar de Juazeiro foi efetivada em março de 2024 por força de decisão judicial que deferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, tendo o menor frequentado regularmente as aulas por mais de oito meses até a prolação da sentença, circunstância que consolidou sua situação acadêmica e social. 5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que todas as decisões relacionadas ao bem-estar infantil sejam tratadas com a devida prioridade, devendo prevalecer sobre formalidades processuais quando a reversão da situação consolidada importar em danos ao desenvolvimento educacional e social do menor. 6. A relação de dependência econômica e familiar entre o menor e o padrasto policial militar, caracterizada pelo casamento com a genitora desde 2018 e pela declaração de dependência no imposto de renda, configura situação equiparável à filiação para fins de acesso à educação, atendendo à finalidade social do edital de reserva de vagas. 7. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõem que a interpretação das normas editalícias não resulte em exclusão de menor que se encontra em situação de dependência familiar e econômica de servidor policial militar, devendo prevalecer a substância da relação sobre a forma jurídica de sua constituição. 8. A reversão da matrícula após oito meses de frequência regular ocasionaria mais danos sociais, educacionais e psicológicos ao menor do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, justificando a aplicação excepcional da teoria do fato consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8009958-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante C. E. O. C., representado por MIRELI OLIVEIRA SALES, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.